Tribunal: TJDFT
Processo: 0715025-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO E APARELHO CELULAR APREENDIDOS. ILEGITIMIDADE PARA O PEDIDO EM RELAÇÃO AO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇAO DA PROPRIEDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA A DECRETAÇÃO DA PERDA DO APARELHO CELULAR. PROPRIEDADE DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. O recurso do apelante não merece ser conhecido no que concerne ao pedido de restituição do veículo, visto que, o recorrente não se desincumbiu de demonstrar que o automóvel lhe pertence, nem mesmo após ter sido intimado para tanto. Dessa forma, se o recorrente não comprova que o bem lhe pertencia, resta demonstra a sua absoluta ilegitimidade processual para querer a restituição do referido carro.
2. Diante da demonstração da propriedade do aparelho de telefonia celular e da inexistência de provas concretas que justifiquem o decreto de perdimento do bem (eventual origem ilícita do bem ou sua utilização no contexto da prática criminosa), impõe-se a sua restituição ao apelante.
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.